Tribunal: TJPA
Processo: 0802806-18.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802806-18.2022.8.14.0008

APELANTE: GABRIEL DA COSTA AMORIM, MOISES DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Moisés de Oliveira Santana e Gabriel da Costa Amorim às penas de 8 anos de reclusão e 7 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal),

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante Moisés de Oliveira Santana; e (ii) a validade da fundamentação utilizada na fixação da pena-base acima do mínimo legal, com a negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não se presta como substitutivo de
habeas corpus
, sendo inadequada a via eleita para a impugnação da prisão preventiva.

4. A premeditação do crime, demonstrada pelo conhecimento prévio dos bens da vítima e pela forma organizada da abordagem, configura elemento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade.

5. A escolha do horário do crime, a invasão da residência da vítima e a intimidação gerada justificam a negativação das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, pois o veículo da vítima, utilizado na fuga, sofreu perda total, configurando prejuízo extraordinário e justificando a valoração negativa dessa vetorial.

7. A dosimetria da pena observa critérios qualitativos e quantitativos, sendo legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A premeditação e o planejamento do crime constituem fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade. 2. A escolha do horário e o
modus operandi
do crime podem justificar a negativação das circunstâncias do delito quando demonstrado impacto maior na vítima e na ordem pública. 3. O prejuízo extraordinário à vítima decorrente da prática criminosa pode ser valorado negativamente na dosimetria, desde que devidamente fundamentado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.788.574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019; STJ, HC 583.384/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.848.389/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/9/2021; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Moisés de Oliveira Santana e Gabriel da Costa Amorim apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 8 anos de reclusão e 7 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 12063926).

Em razões recursais, o apelante Moises de Oliveira Santana postula pela concessão do direito de recorrer em liberdade, e ambos os recorrentes requerem a reforma e consequente redimensionamento do cálculo dosimétrico, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas (ID 12063967).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12063969), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento dos recursos (ID 14185098).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação do apelante Moisés de Oliveira Santana.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022 e DJe 23/8/2022)

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença por ainda persistirem os requisitos autorizadores da custódia.

Ademais, o magistrado sentenciante justificou no sentido de que “o réu Moises De Oliveira Santana responde ao processo preso, justamente por já responder a outro processo criminal, denotando que as medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para evitar a reiteração criminosa, razão pela qual entendo que ainda estão presentes os requisitos que determinaram a prisão cautelar” (ID 12063926 - Pág. 7).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

Sob outro ângulo, a insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. No ponto, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal com a negativação de três vetoriais referentes à
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime
, nos seguintes termos:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: Os acusados agiram de forma premeditada e planejada, conforme relato da vítima, tendo informado, inclusive a quantidade de carros que a vítima possuía.
ANTECEDENTES: os condenados não registram antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade dos acusados, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, pois cometidos de surpresa, na primeira hora do dia, quando as pessoas ainda estão despertando, cuja circulação de pessoas é menor e o poder de reação social é mais difícil. A vítima foi pega de surpresa, quando saía de sua casa para trabalhar. Os réus entraram em sua casa e provocaram o pânico por alguns instantes
.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: são desfavoráveis, pois a vítima teve prejuízos com a perda ou destruição de bens subtraídos.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em:

•Réu GABRIEL DA COSTA AMORIM: 07 (sete) anos de reclusão.

•Réu MOISES DE OLIVIERA SANTANA: 07 (sete) anos de reclusão (ID 12063926 - Pág. 6, grifos nossos)
.

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

No tocante à
culpabilidade
, é cediço que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019), sendo certo que, na espécie, conforme relatos da vítima, os réus agiram de forma planejada e premeditada, pois sabiam inclusive a quantidade de carros que a vítima possuía, demonstrando que a residência da vítima estava sendo observada, razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

Do mesmo modo, as condições do cometimento do delito demonstram a ousadia empregada além da normalidade, sobretudo diante do horário em que a vítima foi abordada e o pânico a ela infligido, de modo que entendo como suficientemente fundamentado o aumento da pena-base diante da negativação das
circunstâncias do crime
, em razão da maior censurabilidade da conduta diante do
modus operandi
, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
HC n. 583.384/SP
, Rel. Min.Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020).

Além disso, importa salientar que apesar de alguns objetos subtraídos da vítima terem sido recuperados, conforme autos de exibição e apreensão e de entrega (ID 12063795 - Págs. 11/12 e 16/17), o carro da vítima, FIAT PALIO WEKEND, cor vermelha, placa JUY 5487, usado pelos réus para a fuga, sofreu avarias por perda total por ter se chocado contra um poste, vindo inclusive a capotar, de modo que o prejuízo exacerbado experimentado pelo ofendido merece valoração negativa, pois trata de elemento extrínseco ao crime de roubo o que se afigura coerente com a majoração da pena-base (
AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/9/2021).

Sendo assim, diante da valoração idônea das circunstâncias judiciais, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em complemento, convém ressaltar que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/4/2023)

Assim, inexiste margem para reforma da dosimetria penal, impondo-se a manutenção da pena imposta aos recorrentes na sentença condenatória por se encontrar coerente e proporcional às características do caso em concreto.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025